Tribunal: STF
Processo: ARE 1534961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS MAJORADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Improcede o pleito de absolvição, quando a autoria e a materialidade dos crimes de roubos circunstanciados, associação criminosa e corrupção de menor encontram-se devidamente comprovadas nos elementos de provas colacionados aos autos, jurisdicionalizados inclusive. 2 – DECOTE DA MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA COMPROVADO. Incomportável o decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), quando essa foi comprovada pela palavra da vítima e demais provas testemunhal. 3 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. Inviável a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o delito de receptação, quando comprovado a subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça. 4 – DESCLASSIFICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA PARA A SIMPLES. Inviável a desclassificação do crime de associação criminosa qualificada, para a forma simples, se comprovados nos autos que a associação constituída pelos apelantes/acusados era armada e com participação de adolescente. 5 - PENA-BASE. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, falta interesse recursal quanto ao pedido de redução ao mínimo legal. 6 - CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Incomportável o pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, seja em razão de os réus não terem confessado os fatos em nenhum momento da instrução criminal, seja em razão da vedação da Súmula n. 231 do STJ. 7 - REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA. Deve ser mantido o regime inicial fechado, quando aplicado em obediência ao artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal. 8 - PENA DE MULTA. ISENÇÃO. DESCABIMENTO. Incabível a isenção da pena de multa, dado que se trata de sanção prevista no preceito secundário do tipo penal, a ser aplicada de forma cumulada com a pena privativa de liberdade, sendo possível o seu eventual parcelamento pelo juízo da execução penal, nos termos dos artigos 50 do Código Penal, e 169 da Lei de Execução Penal. Deve permanecer inalterada, pois, além de guardar proporção com a privativa de liberdade, restou fixada em consonância com o disposto no artigo 72 do Código Penal. 9 - DETRAÇÃO PENAL. ANÁLISE. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A aplicação do instituto da detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução penal, quando verificada a ausência de documentação hábil à aplicação dessa benesse em grau recursal. A Lei n. 12.736/2012, que inseriu o parágrafo 2° do artigo 387 do Código de Processo Penal, não revogou o artigo 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal. 10 - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSUCESSO. Não há falar-se em concessão do direito de recorrer em liberdade, se persistem os motivos da segregação dos sentenciados, que permaneceram encarcerados durante o trâmite do processo e foi fixado o regime inicial fechado, além de que já foi expedida a guia de execução penal provisória. 11 - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. A fase de execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado a fim de se conceder o benefício da justiça gratuita. Precedentes do STJ e TJGO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, XLVI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente